Tribunal: STF
Processo: Rcl 43629
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de ato da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, nos autos do Processo nº 0033103-27.2014.4.01.3400, negou seguimento ao recurso extraordinário e ao agravo interno subsequente, mediante aplicação da tese de julgamento do RE 837.311, processo piloto do Tema 784 da sistemática da repercussão geral. 
    Segundo a reclamante, ao assim proceder, o tribunal de origem permitiu a flexibilização da cláusula de barreira do concurso público regido pelo Edital PRF 1/2009, em manifesta contrariedade à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na apreciação dos Temas 376 e 784 da repercussão geral. 
    Argumenta, ainda, inexistir nos autos prova cabal da necessidade da Administração em prover os cargos surgidos posteriormente à realização de certame. 
    Nesse contexto, requer a suspensão imediata do curso do processo subjacente, bem como dos efeitos da decisão reclamada. 
    Em definitivo, pleiteia o julgamento de procedência desta ação, para que seja cassado o acórdão, observando-se as diretrizes fixadas nos citados paradigmas.
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    Mediante análise dos documentos trazidos na inicial e conferência do andamento processual eletrônico disponibilizado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, constata-se que o acórdão que desproveu o agravo interno no recurso extraordinário foi prolatado ainda em 17.10.2019 e publicado em 6.11.2019. 
    Confira-se a ementa do mencionado aresto (eDoc 18, pp. 1-2):
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA DECISAO POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTA NO EDITAL. ABERTURA DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO CONSTANTE NO RE 837.311/PI- REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    I - Ausência de nulidade da decisão impugnada por falta de fundamentação. Uma vez explicitados os fundamentos do convencimento do julgador, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte. Nesse sentido: (ARE 1124684 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 15-10-2018 PUBLIC 16-10-2018) 
    II – O STF fixou o seguinte entendimento no RE 837.311/PI – RG: ‘(...) fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado’.
    III – O acórdão recorrido acompanhou o entendimento sedimentado no RE 837.311/PI, ao ressaltar que houve, dentro do prazo de validade do concurso, manifestação inequívoca da Administração sobre a existência de vaga. 
    IV - Consta no acórdão impugnado que: ‘uma vez demonstrada a existência de cargos vagos em quantidade superior aos originalmente previstos no edital, ante a ulterior autorização para o provimento de 762 novas vagas durante o prazo de validade do concurso, e a necessidade inequívoca e premente da administração em provê-los, constata-se que a cláusula de barreira restou esvaziada no caso concreto. Logo, não haveria impedimento para o aproveitamento dos candidatos excedentes. Pelo contrário. A eles deveria ser dada preferência sobre os aprovados no concurso posterior (Edital nº 1/2013 – PRF), sob pena de violação ao disposto no art. 37, IV, da Constituição Federal.’
    V – Acórdão recorrido em consonância com o entendimento do STF. Agravo interno desprovido.”
    Na sequência, o Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin, conheceu do AResp 1.659.002 para conhecer em parte do recurso especial e, nesse particular, desprovê-lo, como evidencia a ementa que segue (eDoc 19, pp. 1-2):
     “PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. CRIAÇÃO DE CARGOS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. ESVAZIAMENTO DA CLÁUSULA DE BARREIRA. COMPORTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRESCRIÇÃO. DEFINIÇÃO DO TERMO A QUO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF. 1. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma clara sobre o esvaziamento da cláusula de barreira no caso concreto; sobre a ausência de prescrição, uma vez que a controvérsia se refere a fatos posteriores à homologação do resultado do concurso; bem como sobre a inexistência de vulneração a princípios constitucionais. 2. Extrai-se do acórdão vergastado que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou orientação de que o surgimento de vagas ou a abertura de concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. 3. In casu, o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente: a) para verificar se houve hipótese de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação dos candidatos aprovados, e afastar o entendimento do STF cristalizado sobre a quaestio iuris; b) para avaliar os fatos que, segundo o entendimento do Tribunal de origem, obliteram a tese de que o termo a quo da prescrição seria a homologação do resultado do concurso; c) bem como para verificar se houve efetiva aprovação dos candidatos no multicitado certame. Incide, na hipótese dos autos, o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Ademais, especificamente quanto ao prazo prescricional, o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do Recurso Especial, revela que o fundamento apresentado naquele julgado, acerca da inexistência de prescrição – haja vista que o direito discutido não se vincula à homologação do certame, mas a fatos que ocorreram depois desse ato –, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas 283 e 284, ambas do STF. 5. Por fim, não cabe ao STJ a análise da tese de que o desrespeito à cláusula de barreira e a nomeação e posse no serviço público, antes do trânsito em julgado da ação, implicam violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2017. 6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento” (DJe 19.6.2020).
    Consta do andamento daquela Corte Superior de Justiça a intimação eletrônica da parte ora reclamante em 3.8.2020 e, finalmente, a certificação do trânsito em julgado aos 18.9.2020. 
    A presente reclamação somente foi proposta em 23.9.2020, razão pela qual há de incidir, na espécie, o óbice do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, que diz da inadmissibilidade da reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. 
    Igualmente incidente, pelas mesmas razões, é a Súmula 734 do STF. Nessa esteira, a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, ilustrada nos julgados a seguir:
    “RECLAMAÇÃO COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória. Verbete nº 734 da súmula do Supremo: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 19.567 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.5.2015).
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, CUJO FUNDAMENTO DE VALIDADE RESIDE EM JULGAMENTO COLEGIADO JÁ TRANSITADO EM JULGADO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (Rcl 16.313 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2014).
    De mais a mais, a presente reclamação tampouco merece prosseguir por outros fundamentos. 
    Ficou assentado, no mérito, pelo TRF da 1ª Região, que deveria ser reconhecido o direito subjetivo à nomeação dos candidatos excluídos do certame por força da cláusula de barreira, “pois houve, dentro da validade do processo seletivo, manifestação inequívoca da Administração sobre a existência de vaga” (eDoc 18, p. 1).
    Uma vez constatada a preterição imotivada ou arbitrária de candidatos no exame concreto dos efeitos da cláusula de barreira sobre o certame em apreço, não se vislumbra ofensa a qualquer das teses firmadas no Tema 784 da repercussão geral: 
    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima” (RE 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, DJe 15.4.2016).
    Do mesmo modo, não se haure do julgado reclamado afirmação no sentido da inconstitucionalidade das cláusulas de barreira em certames públicos (RE 635739, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 2-10-2014 - Tema 376 da repercussão geral).
    O julgado reclamado fundou-se tão somente na possibilidade de flexibilização da cláusula de barreira, “nas situações em que os candidatos excedentes, embora inicialmente por ela atingidos, possuem direito a prosseguir no concurso público diante da criação de vagas em momento posterior à publicação do edital a ele direcionado” (eDoc 8, p. 1).
    A questão não está compreendida no espectro do julgado paradigmático, razão pela qual falta ao pleito, nesse particular, a necessária relação de pertinência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, pressuposto para o seu processamento. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADEDA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 988, INCISOS I, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2 In casu, insurgem-se as reclamantes contra decisão que indeferiu pedido de sobrestamento do feito na origem, em que pese a pendência de julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, cujo objeto supostamente guardaria identidade com a discussão posta nos autos. Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelas agravantes na petição inicial é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 5. Agravo interno desprovido. (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe12.06.2019) 
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 
    Por fim, para divergir da conclusão exarada pelo juízo de origem, resultaria inequívoca a necessidade de revolver o acervo fático-probatório dos autos de origem, o que não se admite na presente via.
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente